Tribunal: TJES
Processo: 5006293-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006293-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JONACI SILVA HEREDIA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Jonaci Silva Herédia
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (Id 1839400) que, nos autos da “
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, postergou a análise da prejudicial de mérito de prescrição (intercorrente) da pretensão autoral para o momento em que for prolatada sentença.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1839393), em síntese, que:
(i)
as regras contidas no artigo 23, § 4º, inciso I, § 5º e § 8º da Lei 14.230/21, são claras e precisas em determinar ao juiz o imediato enfrentamento da ocorrência da prescrição retroativa;
(ii)
ao decidir não decidir protelando a decisão para após a instrução, o juiz viola o dever imposto na norma em vigor;
(iii)
a decisão sobre a questão de ordem pública suscitada, na forma determinada na nova Lei nº 14.230/21, é direito que não permite ser postergado, gerando grave prejuízo aos seus interesses, além de movimentar a máquina judiciária sem finalidade plausível; e
(iv)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de suspender o trâmite da lide originária até que seja resolvida a questão relacionada à prescrição intercorrente.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (Id 1865868).

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 2228743).

Instada a se pronunciar (Id 2351455), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no sentido de que seja julgado prejudicado o recurso (Id 3236299).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Jonaci Silva Herédia
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Colatina (Id 1839400) que, nos autos da “
ação civil pública por ato de improbidade administrativa
” ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
, postergou a análise da prejudicial de mérito de prescrição (intercorrente) da pretensão autoral para o momento em que for prolatada sentença.

Nas razões recursais, sustenta o agravante (Id 1839393), em síntese, que:
(i)
as regras contidas no artigo 23, § 4º, inciso I, § 5º e § 8º da Lei 14.230/21, são claras e precisas em determinar ao juiz o imediato enfrentamento da ocorrência da prescrição retroativa;
(ii)
ao decidir não decidir protelando a decisão para após a instrução, o juiz viola o dever imposto na norma em vigor;
(iii)
a decisão sobre a questão de ordem pública suscitada, na forma determinada na nova Lei nº 14.230/21, é direito que não permite ser postergado, gerando grave prejuízo aos seus interesses, além de movimentar a máquina judiciária sem finalidade plausível; e
(iv)
devem ser antecipados os efeitos da tutela recursal a fim de suspender o trâmite da lide originária até que seja resolvida a questão relacionada à prescrição intercorrente.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem enfrentadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal que versa, em linhas gerais, sobre a (in)correção do proceder adotado pelo juiz ao postergar, para momento ulterior, a apreciação da alegada
prescrição intercorrente
. Vejamos.

De saída, devo discordar, respeitosamente, do parecer exarado pela douta Procuradora de Justiça que, instada a se pronunciar sobre a matéria, opinou no sentido de que o presente recurso seja julgado
prejudicado
, ante a perda superveniente do objeto recursal, por ter o Supremo Tribunal Federal julgado recentemente o Tema nº 1.199 em sede de repercussão geral
1
.

A meu ver, a recente fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal que, a princípio, é contrária ao entendimento manifestado em sede recursal, não desobriga o juiz de apreciar a prejudicial de mérito suscitada perante o Juízo de 1º grau, de modo que o objeto recursal –
momento da análise
da alegada prescrição intercorrente – permanece intacto, por competir ao juiz apreciá-la, neste estágio do feito ou por ocasião da sentença, ainda que se vislumbre, desde já, a orientação a ser adotada por força do julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal.

De mais a mais, sabe-se que, no sistema processual pátrio, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

A despeito de se tratar de matéria de ordem pública – prescrição – entendo que a análise de sua ocorrência (ou não) deve ser primeiramente examinada pelo juiz, de modo que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve se limitar, como já dito, à possibilidade ou não de se postergar a apreciação da prejudicial de mérito, haja vista ser invocada pelo agravante a previsão contida no §8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92
2
(com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

Definido o objeto recursal, qual seja, momento em que a ocorrência ou não da prescrição intercorrente deve ser apreciada, verifico que o prof. Theotonio Negrão, em nota ao art. 487 do Código de Processo Civil, defende que “
A
decadência e a prescrição devem ser obrigatoriamente apreciadas
antes do saneamento
” (47ª ed. , 2016, edição digital – os destaques constam do original), o que é deveras lógico por ser inconcebível que o juiz promova a instrução do processo, inclusive, com a produção das provas pretendidas pelas partes para, só depois, eventualmente acolher a prejudicial de mérito de prescrição.

Contudo, parece-me inviável que este Órgão
ad quem
determine ao juiz o momento em que deve analisar a matéria, por competir-lhe a direção do processo (CPC, art. 139), daí porque oriento-me pelo desacolhimento da tese recursal a fim de que possa o juiz, no momento que considerar mais oportuno, examinar a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

Com tais considerações,
conheço do agravo de instrumento e lhe

nego provimento
.

É como voto!

1
“1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”

2
§ 8º. O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGADA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MOMENTO EM QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUIZ – IMPOSSIBILIDADE DE SE DETERMINAR A ANÁLISE IMEDIATA PELO JUIZ – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
) A recente fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal que, a princípio, é contrária ao entendimento manifestado em sede recursal, não desobriga o juiz de apreciar a prejudicial de mérito suscitada perante o Juízo de 1º grau, de modo que o objeto recursal – momento da análise da alegada prescrição intercorrente – permanece intacto, por competir ao juiz apreciá-la, neste estágio do feito ou por ocasião da sentença, ainda que se vislumbre, desde já, a orientação a ser adotada por força do julgamento do Tema 1.199 pelo Supremo Tribunal Federal.

2)
A despeito de se tratar de matéria de ordem pública – prescrição – a análise de sua ocorrência (ou não) deve ser primeiramente examinada pelo juiz, de modo que a cognição a ser empreendida nesta instância
ad quem
deve se limitar, como já dito, à possibilidade ou não de se postergar a apreciação da prejudicial de mérito, haja vista ser invocada pelo agravante a previsão contida no §8º do art. 23 da Lei nº 8.429/92 (com a redação dada pela Lei nº 14.230/2021).

3)
O prof. Theotonio Negrão, em nota ao art. 487 do Código de Processo Civil, defende que “A decadência e a prescrição devem ser obrigatoriamente apreciadas antes do saneamento” (47ª ed. , 2016, edição digital), o que é deveras lógico por ser inconcebível que o juiz promova a instrução do processo, inclusive, com a produção das provas pretendidas pelas partes para, só depois, eventualmente acolher a prejudicial de mérito de prescrição.

4)
Contudo, é inviável que este Órgão
ad quem
determine ao juiz o momento em que deve analisar a matéria, por competir-lhe a direção do processo (CPC, art. 139), daí porque deve ser desacolhida a tese recursal a fim de que possa o juiz, no momento que considerar mais oportuno, examinar a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente.

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.